Tribunal: TJMT
Processo: 1059474-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059474-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CARÁTER ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONCORDÂNCIA DO REQUERIDO COM OS PEDIDOS INICIAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – PROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APELAÇÃO DA PARTE ADVERSA PREJUDICADA.

Em vista de o ente público estadual não ter resistido à pretensão esposada, na tutela provisória de urgência antecipada antecedente, e inexistir demonstração da existência de requerimento administrativo, por parte da empresa autora, não há falar em condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Bunge Alimentos S/A, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, proposta pelo Segundo Apelante, julgou extinto processo, sem resolução do mérito, condenando o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa (id. 77422552, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não se opôs à possibilidade da prestação de caução, por meio da Apólice de Seguro n. 020775-0493454, o que obsta a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Argumenta que não deu causa à presente ação e não ofereceu oposição à pretensão inicial; portanto, em vista do princípio da causalidade, fica inviabilizada a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A empresa Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 77422565, págs. 01/10).

A pessoa jurídica Bunge Alimentos S/A, nas suas razões recursais, sustenta que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados por apreciação equitativa, devendo ser observada a regra esposada no artigo 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC.

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 77422570, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 84570968, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Bunge Alimentos S/A, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, proposta pela Segunda Apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

Denota-se dos autos que a empresa Bunge Alimentos S/A propôs a Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando assegurar, antecipadamente, os seus débitos, perante o Fisco Estadual, especificadamente, com relação ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 173751/76/68/2010, por meio da Apólice de Seguro Garantia n. 02-0775-0493454, no valor de R$ 3.353.650,53 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos).

O pedido constante da inicial foi assim formulado:

a) CONCEDER,
“inaudita altera parte”
, LIMINARMENTE (artigo 300, §2º, do NCPC) a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
para caução dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário nº 173751/76/68/2010 (Processo Administrativo nº 5007705/2013) e a dívida ativa que dele decorra, a ser formalizada sobre a
Apólice de Seguro Garantia n° 02- 0775-0493454, R$ 3.353.650,53 (três milhões trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), JUNTO SEGURADOS S/A.
, “ex vi” dos art. 300 a 304 do Novo CPC, com a finalidade de afastar as exigências mencionadas nesta ação como impeditivas de obter, manter ou renovar Regimes Especiais, à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, de forma que seja concedida sempre que requerida, bem como à autorização para impressão de documentos fiscais, participação em leilões públicos, em licitações para venda de seus produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, federais e municipais, etc..., mencionando ainda a vedação de inscrição no CADIN – ou seu cancelamento se já efetivado -, e toda a sorte de providências administrativas necessárias à sua regular atividade, tendo em vista o risco de prejuízo à regular atividade da Requerente face a abusividade perpetrada pelo Requerido, demonstrando a presença inquestionável da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação - “fumus boni juris” e “periculum in mora”;

b) reconhecido o direito da Requerente quanto aos pedidos mencionados no item "a",
FAÇA CONSTAR, no dispositivo da decisão que conceder a liminar, a literalidade do item "a",
a fim de evitar possíveis divergências de interpretação, pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso e demais órgãos da Administração Pública do Estado do Mato Grosso quanto ao alcance da liminar concedida;

c) Por conseguinte, ainda em liminar, ordene ao Estado do Mato Grosso (Fazenda Pública), por suas autoridades administrativas, que (i) registre imediatamente no seu banco de dados como garantia do Aviso de Cobrança Fazendário nº 173751/76/68/2010 (Processo Administrativo nº 5007705/2013) e a dívida ativa que dele decorra a
Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0493454, R$ 3.353.650,53 (três milhões trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), JUNTO SEGUROS S/A.
, (ii) expeça em favor da Autora Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa;

(...);

g) REQUER, ao final, após os atos necessários, julgar totalmente procedente o pedido da tutela de urgência antecipada, tornando-a definitiva até a formalização da penhora na futura ação de execução fiscal a ser proposta pelo Requerido;

O pedido de concessão da tutela provisória de urgência antecipada antecedente foi concedido (id. 77415485, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação, salientando que não se opunha à possibilidade da oferta de caução para o fim de antecipar a garantia de futura execução fiscal, mas que não deveria haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 77425497, págs. 01/10).

O Julgador singular, em razão de a tutela antecipada antecedente estar estabilizada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, mas condenou o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante o exposto, na forma do art. 485, X, c/c 304, § 1º, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno o demandado a custas e honorários arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), uma vez que a real pretensão é a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não havendo proveito econômico direto.

(Sic).

Inconformados com o ato sentencial, tanto o Estado de Mato Grosso como a empresa Bunge Alimentos S/A interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo do Estado de Mato Grosso, por constituir antecedente lógico, pois nega a possibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O Recorrente afirma que, em razão de não ter havido resistência ao pleito inicial, já que não se opôs ao oferecimento da caução antecipada, com a finalidade de garantir futura execução fiscal, não cabe ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 85, que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
in verbis
:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Sabe-se que a fixação da responsabilidade pelas despesas processuais e dos honorários advocatícios é orientada por 02 (dois) princípios, quais sejam, o da sucumbência e o da causalidade.

O princípio da sucumbência busca imputar à parte vencida a responsabilidade por todos os gastos do processo, fundando-se na ideia de que o processo não deve acarretar prejuízo para a parte que tem razão.

Entrementes, o mencionado princípio revela-se insuficiente para a solução segura de todas as situações que versem sobre a responsabilidade pelos ônus processuais, especialmente nos casos em que não há parte vencida, motivo pelo qual passou a ser igualmente ponderado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas dela decorrentes.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ensinam:

(...) pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (
In
,

Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

No caso em questão, entendo que o ente público estadual não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, porque, para que houvesse a sua condenação, seria necessário que ele tivesse dado causa à propositura da ação.

Compulsando o caderno processual, observo que a empresa Recorrida não apresentou nenhum requerimento administrativo, com vistas a obter a expedição da certidão de regularidade fiscal, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e, muito menos que fosse autorizada o oferecer, de garantia prévia à execução fiscal, a Apólice
de Seguro Garantia n. 02-0775-0493454
.

Em contrapartida, nota-se que o Estado de Mato Grosso, ao se manifestar no presente feito, não apresentou qualquer impugnação aos pedidos formulados pela Recorrida; pelo contrário, concordou com a oferta da Apólice de Seguro Garantia, por ela apresentada, não havendo, assim, pretensão resistida.

Não ignoro o fato de que existe, para a Recorrida, não apenas interesse de agir, mas verdadeiro direito de ação, assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXV.

Não há, contudo, confundir o direito de ter uma pretensão, apreciada pelo Poder Judiciário, com uma ideia, abstrata, de que, necessariamente, a parte requerida será condenada ou será sempre a responsável por dar causa ao seu ajuizamento.

Nessa quadra, tenho que, em virtude de não ter havido resistência à pretensão da Apelada e, de consequência, não haver litígio, não deve ser o Apelante condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Frise-se que,
in casu
, não há falar em incidência do princípio da causalidade, porque o Recorrente não se opôs ao pleito constante da inicial.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara Julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
. 1. Nas medidas cautelares de exibição de documentos que o requerente não demonstra o pedido administrativo e a parte requerida fornece os documentos pretendidos quando da apresentação da contestação,
sem resistência, não há que se falar em incidência do princípio da sucumbência e causalidade e descabida a condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios
. Recurso Provido. (N.U 1007481-15.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 29/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

Dessa forma, deve o Apelo do Estado de Mato Grosso ser provido, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

E, por todo o exposto, fica, então, prejudicada a apreciação da Apelação, interposta pela empresa Bunge Alimentos S/A.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Fica prejudicada a apreciação da Apelação, interposta pela Bunge Alimentos S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022